Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão no acórdão ao argumento de que não se poderia imputar culpa ao Banco pelo desconhecimento dos procedimentos tecnológicos utilizados para a contratação do produto digital. Sustenta que não teria sido informado quais os requisitos mínimos de autenticidade e veracidade para comprovar o aceite do embargado. Ao final reitera a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos especialmente nos itens 10/12 da ementa. Destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.